Tribunal: TJDFT
Processo: 0721846-97.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS E GUARDA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATIVA. PENSIONAMENTO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), consubstanciando, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
3. A revelia, por si só, não gera a presunção de veracidade absoluta dos fatos alegados na inicial em relação à obrigação de prestar alimentos aos filhos, a teor do disposto no artigo 345, II, do CPC/15.
4. Considerando que não restou comprovada a ocorrência de gastos extraordinários nem a existência de outros filhos do alimentante, a obrigação alimentar fixada em 60% do salário-mínimo mostra-se insuficiente diante de sua capacidade financeira e das necessidades da criança.
5. Ponderando a capacidade contributiva de cada genitor, bem como despesas previstas para idade e condição social do infante, a majoração da fixação de alimentos para 1 salário-mínimo se revela adequada à realidade em que as partes estão inseridas, visando, primordialmente, o bem-estar e o desenvolvimento da menor.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.